Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734477-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZVEIBIL INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: ALICE REBOLLO CLOK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ZVEIBIL INDUSTRIAL LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0030486-37.2016.8.07.0001, determinou o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação, nos seguintes termos (ID 166487321, autos de origem): “Determinada a realização de perícia para constatação da adequação dos serviços de reparo feitos pelas devedoras na cobertura Zetaflex do imóvel originalmente de propriedade da autora, o laudo técnico foi apresentado no ID 150688122, pgs. 1/70. A requerida Zveibil Industrial LTDA. manifestou-se favoravelmente às conclusões do laudo, imputando à exequente a culpa pela ausência de manutenção das vedações das calhas e o consequente gotejamento identificado. Pugnou pelo levantamento da quantia de R$ 500,00 em razão do provimento do AGI de ID 152968382 (ID 152968371). A devedora Espaço Y Engenharia Empreedimentos S/A anuiu com o laudo pericial, pediu o afastamento da multa diária ante a comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer e requereu a intimação da exequente para recolhimento de sua cota parte dos honorários periciais (ID 153099354). A credora, por sua vez, insurge-se contra vários trechos do laudo. Diz que há erro de execução no fato de ter sido constatado que um telhado único tem telhas com inclinações diversas; diz nunca ter alegado infiltração nas paredes; insurge-se contra ao fato de ter sido utilizada uma mangueira comum no teste, quando deveria ter sido utilizada uma mangueira de incêndio, bem como em relação à inclinação da mangueira e ao tempo do teste. Diz que nunca formulou reclamação sobre a abertura e fechamento da cobertura. Afirma que foram identificadas fendas pontuais entre as calhas, fato suficiente para explicar a entrada de água; que há prova de que uma chuva de 5 minutos foi capaz de produzir gotejamento, dentre outras alegações (ID 153256159). Intimada a se manifestar sobre a impugnação da credora, a douta perita anexou laudo complementar de ID 162379516, pgs. 1/99, tendo sobre ele a credora se manifestado no ID 156553448 (Zveibil) e 164458573 (Espaço Y Engenharia) e a credora ao ID 166044511. Decido. O cumprimento de sentença referente à "obrigação de fazer consistente empromover os reparos necessários na cobertura ZETAFLEX da varanda do imóvel da autora, para não causar alagamentos no local, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)" foi manejado em 14/06/2021 (ID 94507293). As devedoras foram intimadas nos termos do enunciado de súmula n. 410/STJ, entretanto, o cumprimento da obrigação de fazer havia suspensão em decisão de ID 97540220 até que a questão relativa à posse do imóvel fosse dirimida. Em diligência de ID 99182041 foi certificado por oficial de justiça que a credora ainda residia no imóvel e, em decisão de ID 103247497 decidiu-se pelo cabimento da multa e continuidade do cumprimento de sentença. Tendo em vista que o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de fazer é a data de cumprimento do A.R, o da requerida Espaço Y Engenharia, embora tenha tido início em 17 de julho de 2021 (ID 10487165) e da devedora Zveibil em 28/09/2021 (ID 104871605). A perícia ocorreu no dia 08/12/2022 e, na oportunidade, a perita utilizou uma mangueira de jardim para a realização de testes, um equipamento denominado inclinômetro digital, para verificação das inclinações dos componentes da cobertura e um equipamento de termográfica para identificar possíveis pontos de infiltrações antes dos testes com água. A perícia foi realizada num período de chuva em Brasília. Foi certificado no laudo que os testes com as mangueiras duraram em média 4 minutos e que, logo em seguida, começou a chover, numa intensidade forte por cinco minutos. Antes dos testes, foi solicitado à autora que indicasse os pontos de vazamento e, no momento da perícia choveu, tendo a il. Perita afirmado que não foi constatada água escorrendo pelas paredes, nem tampouco detectada umidade nas paredes quando utilizada a câmera termográfica antes e depois da chuva. Vale dizer que a il. Perita teve o cuidado de anexar aos autos informações prestadas pelo INMET e ficou registrado que a estação mais próxima do Sudoeste, a estação de Brasília, registrou chuva nos dias 06, 07 e 08 de dezembro de 2022, sendo a de maior intensidade a do dia 08. Embora a perita tenha afirmado que não houve falhas de montagem das telhas, tal informação encontra-se em contradição com a informação no sentido de que, durante a chuva ocorrida no momento da realização da perícia, gotas aderentes foram localizadas nas calhas, o que demonstra falhas na vedação das mesmas. Em seguida, concluiu a douta perita que, em caso de chuvas de maiores intensidades, estas gotas aderentes podem resultar em gotejamentos. Na sequência, identificou falhas de aplicação de PU na emenda das calhas, o que pode ser considerado um vício oculto. Em resposta ao quesito no1 da devedora Espaço Y Engenharia, a perita afirmou que os reparos executados no sistema de cobertura Zetaflex foram feitos em sua grande maioria e de forma satisfatória “a não ser pela formação de gotas aderentes nas calhas que evidenciam falhas na vedação das mesas. Novamente, agora em resposta ao quesito no 1 da devedora Zveibil Industrial LTDA., afirmou que “Foi possível observar que o componente “telhado” está funcionando perfeitamente, sem vazamentos ou falhas, mostrando-se satisfatório. As anomalias observadas foram referentes aos componentes “calhas”, que apresentaram anomalia endógena (falhas de execução) e de manutenção em sua vedação. Reporta-se ao corpo do laudo e relatório fotográfico”. Resta evidente, assim, que os serviços realizados pelas devedoras não foram satisfatórios, pois em caso de uma chuva com maior intensidade e mais duradoura o gotejamento por certo viraria uma goteira. A perita informou que as vedações de sistema de cobertura possuem vida útil de apenas um ano, sendo necessária a realização de manutenções periódicas. As requeridas pretendem imputar à credora tal falha na vedação pela ausência de manutenção do material responsável pela vedação das calhas no prazo de um ano apontado pela perita. Alegam que o reparo foi feito em 23/08/2021 e a perícia realizada em agosto de 2022, não tendo havido manutenção nesse período, o que poderia ser a causa das “gotas aderentes”, segundo as requeridas. A ausência de manutenção, contudo, não pode ser imputada à credora. A uma, porque, logo após a realização dos serviços de reparação e bem antes de alcançado o prazo ânuo da manutenção, a credora já havia reportado nos autos que a entrada de água da chuva não havia cessado. Ou seja, mesmo após o reparo da cobertura, a vedação das calhas não foram substituídas. Ademais, não seria razoável se esperar que a credora promovesse a manutenção da vedação, ou seja, que a credora fizesse qualquer intervenção na cobertura se estava se insurgindo contra o reparo insatisfatório feito pelas requeridas. Embora no quesito no 3 haja informação de que a falta de limpeza e manutenções das calhas podem ocasionar entupimento dos condutores verticais e horizontais de águas pluviais, há informação da perita de que não havia sujeira nas calhas. Conforme os conceitos de impermeabilidade e estanqueidade da NBR 15575/2013 e a NBR 10844/1989, o sistema de cobertura não deve apresentar escorrimento, gotejamento de água ou gotas aderentes e a cobertura fornecida pelas requeridas, mesmo após os reparos determinados pelo Juízo, vem apresentando. Registre-se que, embora a credora tenha assinado, em 23/08/2021 documento atestando a realização do serviço, apenas quando do início do período de chuvas em Brasília, no mês de setembro de 2021, pode constatar que a água da chuva ainda estava entrando, informando nos autos em petição de ID 105028279, datada de 05 de outubro de 2021. Desta forma, há que se acolher a impugnação da credora no sentido de que o gotejamento não resultou na efetiva entrada de água no imóvel através da cobertura pois “não houve tempo, nem houve intensidade de água suficiente para escorrer pelas paredes. A chuva foi de 5 minutos e observasse o gotejamento nos pontos marcados pela autora, nas fotos tiradas pela própria perita e devidamente apontadas” (ID 153256159). Assim, ante a constatação de que os reparos feitos pelas requeridas não foram satisfatórios, acolho a impugnação da credora para reconhecer o descumprimento da determinação judicial, sendo, portanto, cabível a incidência de multa diária. O termo inicial para a incidência da multa deve ser o dia do cumprimento do mandado relativo à devedora Zveibil, qual seja, 28/09/2021 (ID 104871605). Tal data deverá ser considerada para ambas as devedoras, tendo em vista que após a intimação da devedora Espaço Y Engenharia, o cumprimento foi suspenso. O termo final deverá ser a data em que atingido o limite máximo de R$ 20.000,00 ou a data em que a credora foi desapossada do imóvel (data do cumprimento do mandado de reintegração de posse), o que tiver ocorrido primeiro. Intime-se a credora a apresentar a planilha atualizada do débito relativa às “astreintes. Expeça-se alvará para levantamento dos honorários periciais”. Em suas razões recursais (ID 50310272), afirma que a sentença condenou a agravante a promover reparos necessários na cobertura Zetaflex da varanda do imóvel, com o objetivo de não causar alagamentos no local. Menciona que a agravada/credora assinou recibo confirmando que os serviços foram prestados em 23/08/2021. Noticia que a agravada noticiou que os reparos não foram suficientes e postulou a aplicação da multa fixada na sentença. Informa que o juízo a quo determinou a realização de prova pericial, diante da divergência entre as partes quanto ao cumprimento da obrigação. Alega que a perícia concluiu que havia sido realizada a vedação de todo o sistema, não sendo identificado escorrimento de água. Menciona que a intervenção foi realizada pela agravante m 23/08/2021, sendo que a perícia foi realizada em agosto de 2022. Argumenta que compete à parte agravada realizar manutenções periódicas no imóvel. Assevera que cumpriu a obrigação e não pode ser obrigada a pagar multa. Afirma que a decisão agravada está em descompasso com a prova pericial. Entende que, caso seja mantida a multa, deve o valor arbitrado ser reduzido. Discorre sobre o direito aplicável ao caso e sobre o perigo da demora, pois o valor da multa poderá ser executado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, no presente caso, de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer consistente em promover os reparos necessários na cobertura ZETAFLEX da varanda do imóvel da autora, para não causar alagamentos no local. A agravante afirma que a obrigação foi integralmente cumprida. A credora apresentou pedido de cumprimento da multa em 24/11/2021, ao fundamento de que a obrigação de fazer não foi cumprida, mencionando que houve diferença entre as calhas reparadas comparadas às que existem no local, bem como afirma que, ao chover, há alagamento no local (ID 109432996, autos de origem). A executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que a obrigação foi integralmente satisfeita (ID 115025517, autos de origem). A decisão de ID 118776887 determinou a designação de perícia. A perita apresentou o laudo pericial no ID 150688122 e complementado no ID 162379516. Foi proferida a decisão agravada. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo à análise do pedido liminar. Inicialmente, observa-se que a única questão controvertida, nos autos originários, refere-se à multa cominatória fixada. Verifica-se que o laudo pericial apresentado informou que “foram identificadas gotas aderentes nas calhas durante a chuva que ocorreu na região durante a realização da perícia, o que demonstra falhas na vedação das mesmas, sendo assim, caso ocorra chuvas com maiores intensidades estas gotas aderentes podem resultar em gotejamentos”. Observa-se, ainda, que na resposta do quesito n.o 1o da executada Espaço Y Engenharia Empreendimentos, a perita esclareceu que os serviços prestados em sua grande maioria foram satisfatórios, contudo, foram verificadas gotas aderentes nas calhas que evidenciam falhas na sua vedação (ID 150688122, pág 66). No sentido, transcrevo a resposta ao quesito 2o: “Pode o Sr. Perito afirmar que fortes chuvas, acima da média para a região, podem ocasionar vazamentos na cobertura? Resposta ao quesito no 2 Durante vistoria, não foram identificadas infiltrações ou gotejamentos na estrutura das telhas. Conforme estudos demonstrados no corpo do laudo, o sistema de cobertura foi dimensionado satisfatoriamente. No entanto, é razoável informar que foram identificadas anormalidades endógenas (erro de execução) e de manutenção da vedação das calhas. Foi identificado, formação de gotas aderentes pontuais na calha de escoamento, indicando que há a percolação de água devido à falha de vedação, importante ressaltar que tal evento pode ser considerado como um vício oculto, que somente poderia ser constatado durante o período de chuvas, e que a vedação nas emendas das calhas e realizada com o uso de PU, material que possuí um curto período de vida útil, no qual devem ser realizadas manutenções periódicas para evitar possíveis infiltrações, conforme NBR 5674/2012”. No laudo complementar pericial apresentado, pode-se observar que a perita mencionou que, desde a realização do serviço pela agravante, havia demonstração de gotejamento, o que indica erro de execução. Por outro lado, a perita esclareceu que a falha na execução do serviço era de simples correção, sendo que bastava a vedação com PU. Desse modo, concluiu que “a falha também é considerada como uso inadequado pela falta de manutenção e erro de execução, já que existem registros de gotejamento após os reparos realizados pela requerida ZVeibil (ID 162379516 – pág 97). Com efeito, entendo, em juízo perfunctório, que não poderia a agravada proceder às manutenções ou reparos necessários, já que estava postulando em juízo a correção do problema detectado. Caso assim procedesse a agravada, haveria a modificação da situação fática, impedindo que fosse constatado o vício alegado pelo Poder Judiciário, inclusive, impedindo que a prova pericial fosse realizada. Conforme bem ponderou o juízo a quo “a ausência de manutenção, contudo, não pode ser imputada à credora. A uma, porque, logo após a realização dos serviços de reparação e bem antes de alcançado o prazo ânuo da manutenção, a credora já havia reportado nos autos que a entrada de água da chuva não havia cessado. Ou seja, mesmo após o reparo da cobertura, a vedação das calhas não foram substituídas. Ademais, não seria razoável se esperar que a credora promovesse a manutenção da vedação, ou seja, que a credora fizesse qualquer intervenção na cobertura se estava se insurgindo contra o reparo insatisfatório feito pelas requeridas”. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, verifico que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, observo, nesta fase de cognição sumária, que a multa aplicada está limitada ao valor de R$ 20.000,00, montante que se mostra razoável e proporcional, considerando o objeto da obrigação, o tempo da execução e a capacidade econômica das partes. Nesse contexto, não restou demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora